Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. RECONHECIMENTO PARCIAL PELO AUTOR. REFORMA.

1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Na forma do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao requerido o ônus de provar fatos extintivos do direito do autor, tal como é o pagamento.

3. A falta de menção clara na sentença quanto à possibilidade de compensação dos valores expressamente reconhecidos pelo autor como adimplidos autoriza sua reforma, a fim de evitar rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação parcialmente provida.